Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-87.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ausência de interesse recursal do réu quanto ao pedido de afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Vetor considerado neutro na sentença. Juntada do laudo pericial de eficiência da arma de fogo pelo MPDFT quando da apresentação das contrarrazões ao apelo. Pedido da defesa técnica de desentranhamento do documento após ter requerido a juntada do laudo nas razões de apelação. Alegação defensiva de nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Improcedência. Vista dos autos conferida à defesa técnica tão logo houve a juntada do laudo pericial aos autos. Crime em análise de perigo abstrato e de mera conduta. Prescindibilidade da juntada do laudo pericial para comprovar a eficiência da arma de fogo. Decaimento da tese defensiva, ventilada no apelo, de que o réu deve ser absolvido, por atipicidade da conduta, dada a ausência de prova do potencial lesivo do artefato bélico. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Negativa do réu despida de lastro probatório. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor personalidade. Afastamento. Fundamentação inidônea. Critério de exasperação da pena-base adotado na sentença mantido. Ausência de insurgência recursal específica. Pena-base e definitiva redimensionadas. Regime prisional fechado. Adequação. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido.